Tribunal: TJBA
Processo: 8001452-22.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001452-22.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROMMEL SERRA VASCONCELOS

APELADO: ANTONIO ALVES DA CRUZ

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Prova pericial previamente reputada imprescindível. Não recolhimento dos honorários periciais no prazo fixado. Exclusão da prova técnica e julgamento antecipado do mérito. Violação aos princípios da cooperação, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ao excluir a perícia previamente deferida por ausência de recolhimento dos honorários no prazo fixado, encerrando antecipadamente a instrução sem nova intimação específica da parte.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença proferida com base na preclusão decorrente do não pagamento dos honorários periciais, a despeito do reconhecimento judicial da imprescindibilidade da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3.O Código de Processo Civil estrutura o processo sob os pilares da cooperação, do contraditório substancial e da primazia do julgamento de mérito, impondo ao magistrado o dever de zelar pela adequada formação do conjunto probatório, sobretudo quando a prova técnica é reputada imprescindível (CPC, arts. 4º, 6º, 10, 139, VI e IX, e 370).

4.A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite que o prazo para pagamento dos honorários periciais tem natureza dilatória, permitindo a renovação da intimação ou outras medidas voltadas à efetiva produção da prova, sobretudo quando esta é essencial à solução da causa.

5.A aplicação automática da preclusão em matéria probatória, sem intimação pessoal da parte e sem esgotamento de providências para viabilizar a realização da perícia, configura formalismo excessivo, incompatível com o modelo cooperativo processual e com o devido processo legal.

6.A exclusão da prova técnica reconhecidamente necessária compromete o direito da parte à adequada demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, implicando cerceamento de defesa e nulidade da sentença por supressão indevida da fase instrutória.

7.Diante da existência de vício processual insanável, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da perícia anteriormente deferida.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com reabertura da instrução e realização da perícia reputada imprescindível, prosseguindo-se regularmente até nova apreciação do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8001452-22.2023.8.05.0119
, em que é apelante

ERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

e apelado
ANTÔNIO ALVES DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.